Tribunal: TJMT
Processo: 1011784-71.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011784-71.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Exercício arbitrário ou abuso de poder]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA - CPF: 619.217.001-06 (ADVOGADO), MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA - CPF: 619.217.001-06 (IMPETRANTE), 2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEISON FIGUEIREDO COSTA - CPF: 006.471.991-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE ARANTES DE SOUZA - CPF: 031.643.791-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A - CNPJ: 24.962.466/0006-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – DECISÃO QUE DETERMINOU FOSSEM OS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO CUSTEADOS PELO PRÓPRIO RÉU E NÃO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPETRAÇÃO LEVADA A EFEITO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS A QUE ALUDE O ART. 23 DA LEI N.º 12.016/2009 – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO PELO MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

Ajuizado o mandado de segurança quando já transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado; impõe-se a denegação da segurança, haja vista a decadência do direito de o autor ingressar com o
mandamus
, não tendo a oposição de embargos declaratórios o condão de interromper ou suspender o decurso do prazo decadencial.

Feito extinto com resolução do mérito. Segurança denegada.

IMPETRANTE:

MOISÉS ADRIANO AMORIM DE SOUSA

IMPETRADO:

MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado em causa própria pelo advogado
MOISÉS ADRIANO AMORIM DE SOUSA
, apontando a violação a direito líquido e certo seu por parte do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 0000792-52.2016.8.11.0020, consistente na

condenação do réu ao pagamento dos seus honorários como defensor dativo
, ao invés do Estado de Mato Grosso.

Circunstanciando os fatos, sustenta ter sido
nomeado pelo juízo impetrado para atuar como defensor dativo
do réu
Cleison Figueiredo Costa
já
na fase de apresentação das alegações finais
, em virtude de o advogado constituído ter se quedado inerte frente aos chamamentos processuais, e o Defensor Público atuante na comarca não poder assumir o patrocínio da causa por conta de eventual conflito de defesas, visto que assistia processualmente o corréu, destacando, outrossim, que
na decisão de nomeação constou expressamente que a verba honorária seria quitada às expensas do Estado de Mato Grosso
; nada obstante,
ao prolatar sentença no feito, o magistrado
a quo
condenou o réu ao pagamento dos honorários do defensor dativo
, em face do que o ora impetrante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Como vertente ensejadora da impetração, argumenta que a atuação do advogado nomeado como dativo decorre do direito de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e, em hipóteses tais, se dá quando a circunscrição judiciária não tem defensores públicos ou os tem em inúmero insuficiente para suprir a demanda local, sendo praxe forense que o Estado arque com a verba honorária dos réus que não constituíram advogado, independentemente de hipossuficiência provada ou sequer alegada, inclusive “
sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, que estaria se beneficiando por não instalar ou não fazer funcionar a contento a Defensoria Pública na localidade
”, e invoca em abono à sua tese as disposições do
§3º do artigo 303 da CNGC-TJMT, no sentido de que os honorários devidos ao defensor dativo serão quitados pelo Estado de Mato Grosso.

Firme nestes argumentos, postula a
concessão da segurança
a fim de que seja
expedida em seu benefício
certidão de crédito

para pagamento de honorários de defensor dativo às custas do Estado de Mato Grosso
, em valor condizente com o serviço prestado e, ainda, compatível com a tabela da OAB/MT, nos termos do art. 22, §2º, da Lei n.º 8.906/94 e do Provimento n.º 09/2007-CGJ.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos digitais registrados do ID 169359159 ao ID 169359170.

Requisitadas as informações à autoridade impetrada, vieram aos autos por meio do Ofício n.º 40/2023/GAB, disponível no ID 169841767, em que o MM. Juiz
a quo
narra brevemente a sequência de atos processuais que culminaram na decisão taxada de violadora do direito líquido e certo do impetrante.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 170525160, opinou pela
concessão
da segurança
, ponderando que, diante da obrigatoriedade estatal de prestar assistência judiciária ao juridicamente necessitado, cabe ao Estado de Mato Grosso arcar com os honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo, ora impetrante, sobretudo tratando-se de processo criminal, em que a Defensoria Pública não pôde atuar porquanto havia conflito de defesas entre os corréus, não podendo o acusado ficar indefeso, razão pela qual, acaso posteriormente comprovado que possuía condições financeiras, ao Estado incumbiria cobrá-lo de forma regressiva.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, o juízo impetrado, partindo de uma aferição unilateral das condições socioeconômicas do réu
Cleison Figueiredo Costa
, condenou-o a arcar com os honorários do advogado
MOISÉS ADRIANO AMORIM DE SOUSA
, nomeado para atuar em seu favor de forma dativa, fazendo-o, porém, no último ato de sua jurisdição de primeira instância, ou seja, em sentença, surpreendendo o ora impetrante, que, até então, à vista do teor da decisão de nomeação, tinha a expectativa de receber a verba honorária do Estado de Mato Grosso.

Deveras, aparentemente, cuida-se a hipótese de inobservância, em relação ao impetrante, do dever de transparência, incorrendo a autoridade judiciária em indevido
venire contra factum proprium
ao delegar ao defensor dativo o ônus e risco de cobrar honorários daquele que defendeu, surpreendendo-o depois de já ter consignado expressamente no ato de nomeação que a verba honorária seria custeada pelo Estado de Mato Grosso.

Sucede que o direito de impetrar o
mandamus
nasceu ao ensejo da prolação da sentença
nos autos da ação penal n.º 0000792-52.2016.8.11.0020, cujo trecho pertinente
transcrevo a seguir:

“
EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do defensor dativo nomeado nestes autos (id. 74638681), no montante de 5 URH, a ser paga pelo denunciado Cleison Figueiredo Costa, uma vez que possuía advogado contratado nos autos, sendo nomeado o defensor dativo diante da inércia do causídico contratado e do denunciado em impulsionar os autos
.” (ID 169359166).

Todavia, consoante se infere da prova pré-constituída,
tal pronunciamento monocrático
foi disponibilizado no DJ Eletrônico em 28/09/2022 e considerado
publicado
em 29/09/2022
, ao passo que
a presente impetração foi protocolizada tão somente em
22/05/2023
, o que dá azo ao
RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO
ao manejo da ação mandamental, porquanto decorridos bem mais de 120 (cento e vinte) dias entre a ciência do ato impugnado e a data da impetração.

Como cediço, o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009 para o ajuizamento de Mandado de Segurança, de natureza decadencial, é improrrogável e flui sem suspensão ou interrupção desde a data em que o impetrante teve ciência do ato inquinado de ofensivo a direito líquido e certo, sendo certo, ainda, que
a oposição de embargos de declaração não tem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial

para a impetração do mandado de segurança
, conforme disposto, por analogia, na Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal, ainda mais quando o ato judicial reputado coator é desprovido de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tal qual a hipótese em voga.

Logo, ultrapassado referido interstício, está fulminado o direito do autor de ingressar com a ação mandamental.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
3.
O efeito interruptivo atribuído aos embargos de declaração diz respeito à interposição de outros recursos
, conforme a dicção do art. 538 do CPC/1973 (art. 1.026 do CPC/2015),
categoria na qual não se enquadra a ação constitucional de mandado de segurança
.” (RMS 39.107/SE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe 30/6/2016). Destaquei.

“
4.
O prazo para impetração do mandamus não se interrompeu, nem se suspendeu em virtude dos aclaratórios
opostos no âmbito administrativo, com escopo de reconsideração da decisão.
Aplicação do disposto na Súmula 430/STF:
"Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança". Ademais, a impetração não depende do esgotamento da via administrativa. Portanto, ocorreu a decadência da impetração (...)
.” (RMS 68.362/SP 2022/0042703-8, Data de Julgamento: 17/05/2022, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022). Destaquei.

Ademais, na hipótese,
ainda que se considerasse como termo inicial do prazo decadencial a data em que o impetrante tomou ciência da decisão que rejeitou os embargos declaratórios
opostos pelo réu por si defendido e que visava sanar contradição na sentença, pertinente justamente à determinação de custeio dos honorários do defensor dativo pelo próprio denunciado e não pelo Estado de Mato Grosso;
restaria extrapolado o prazo decadencial
, na medida em que
referido pronunciamento foi publicado em 16/01/2023
, a ensejar a conclusão de que transcorridos mais de 120 (cento e vinte) dias quando do ajuizamento do presente mandado de segurança em 22/05/2023.

Sendo assim, por ser extemporâneo o mandado de segurança impetrado após o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009

como marco decadencial peremptório para que a parte se valha do remédio constitucional para defender suposto direito líquido e certo, cumpre seja o feito extinto COM resolução do mérito, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prega ser de mérito a decisão que reconhece a decadência do direito de impetração do mandado de segurança, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil – aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP, a impedir o manejo de nova ação mandamental com base nos mesmos fatos e fundamentos, haja vista a incidência, na hipótese, da coisa julgada material.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, diante do manifesto exaurimento do prazo legal, nos termos dos artigos 6º, §5º e 10 da Lei n.º 12.016/2009,
DENEGO A SEGURANÇA
impetrada em prol de
MOISÉS ADRIANO AMORIM DE SOUSA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023